Tribunal: TJMT
Processo: 1008343-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008343-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GARCIA DA SILVA - CPF: 395.160.831-53 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008343-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIAS
.

Não há excesso de prazo para realização de novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri quando a sessão anterior foi anulada a pedido da defesa, e não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008343-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Paulo Roberto da Silva Marquezini, em favor de Edevaldo Francisco de Arruda, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado cometido mediante paga ou promessa de recompensa, e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado há mais de
1.014 dias
por culpa exclusiva do aparato estatal.

Sustenta que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri – na qual o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão – foi anulada, não havendo designação de novo julgamento.

Diz, ainda, que a sessão realizada em
6/11/2018
foi anulada por culpa do Juiz-Presidente, que submeteu o acusado a Júri Popular mediante o uso de vestimentas do sistema carcerário.

Argumenta, em reforço, que o Tribunal de Justiça suspendeu a realização de audiências, inexistindo previsão de data para que o paciente seja submetido a novo julgamento, configurando, a seu entender, o malsinado excesso de prazo para formação da culpa.

Pondera, ainda, que o acórdão transitou em julgado em
28/2/2020
, sem que haja notícia do retorno dos autos ao juízo de origem, tampouco existe previsão para designação do novo julgamento.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008343-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Edevaldo Francisco de Arruda
, a prática do crime de homicídio qualificado cometido mediante paga ou promessa de recompensa, e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], supostamente perpetrado em concurso de pessoas com
Edmilson Grisant Mello
, em face de
Aparecido Garcia da Silva
, porquanto, segundo se depreende de excerto da exordial acusatória:

“[...] No dia
23 de junho de 2016
,
no início da manhã
, em uma
via pública
no município de Carlinda/MT, termo desta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
,
a mando do denunciado EDMILSON GRISANT DE MELLO
, conscientes e dolosamente, imbuídos de inequívoco (‘
animus necandi
’),
por motivo torpe
(
vingança
),
paga ou promessa de recompensa e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
ceifaram a vida da vítima Aparecido Garcia da Silva
.

Segundo emerge do incluso caderno investigativo, na ocasião dos fatos,
o denunciado EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
,
em união com outro indivíduo
, ainda não identificado,
a mando do denunciado EDMILSON GRISANT DE MELLO
,
mataram a vítima Aparecido Garcia da Silva
, mediante
cinco disparos de arma de fogo
.

Consta do caderno investigativo, que
o denunciado EDMILSON é tio de Lucas Grisant
, vulgo ‘Lucão’, que fora
vítima de homicídio
no dia
16/04/2016
, em um estabelecimento comercial denominado
‘Bar e Mercearia 2 Corações’
, no município de Carlinda/MT.

Infere-se que
o citado estabelecimento comercial
(bar e mercearia)
pertencia à vítima Aparecido Garcia da Silva
,
razão pela qual EDMILSON

acreditando na participação da vítima no homicídio de seu sobrinho Lucas
,
agiu mediante vingança
,
ocorrendo o crime dentro deste contexto (vingança)
, situação esta confessada em mídia social.

Extrai-se do caderno informativo que, na ocasião, o denunciado
EDMILSON GRISANT MELLO contratou o denunciado EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

para realizar os atos executórios
,
o qual recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pela prática do crime
(paga ou promessa de recompensa).

Consoante apurado, na indigitada data, hora e local,
a vítima estava com sua motocicleta trafegando pela via pública do município de Carlinda
, em certo momento, enquanto
os denunciados se aproximavam por trás
e,
sem que a vítima percebesse
,
os denunciados efetuaram diversos disparos de arma de fogo sequenciais, sendo que 05 (cinco) atingiram a vítima em diversas regiões da lombar
(recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ato contínuo,
a vítima foi atingida por mais um disparo de arma de fogo
,
na região da têmpora esquerda
, o qual
transfixou o capacete
,
vindo a vítima a óbito no local onde fora encontrada
, conforme é possível verificar do laudo pericial de fls. 07/26-IP.

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas de fls. 29/38, 47 e 56/57, 95/96, 130/142, 149/163,262/270, reconhecimento fotográfico de fls. 271/274, laudo pericial em local do crime de fls. 07/26, laudo pericial de necropsia de fls. 59/66, auto circunstanciado de busca e apreensão de fls. 87/88, mandado de prisão temporária de fl. 89, interrogatório dos denunciados fls. 90/92 e 120/123, termo de reconhecimento fotográfico de fls. 128/129, exame de eficiência realizado no revólver e munições apreendidas de fls. 210/244, laudo pericial de exames em dispositivo de telefone móvel de fls. 276/280 e relatório final da Autoridade Policial de fls. 315/324”
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a única tese sustentada pela Defensoria Pública Estadual, ora impetrante, diz respeito ao propalado excesso de prazo para realização do Júri Popular por culpa exclusiva do aparato estatal.

Todavia, ao contrário do consignado pelo combatente defensor, a morosidade para conclusão da presente ação penal não se deve ao Poder Judiciário, mas, sim, à defesa que postulou perante o juízo de origem a redesignação da Sessão de Julgamento, em duas oportunidades.

Some-se a isso que, a sessão de julgamento realizada em
6/11/2018
somente foi anulada a
pedido da defesa
.

Por mais que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não tenha permitido a troca de vestimenta dos réus por trajes civis, excedendo em sua fundamentação ao indeferir a pretensão deduzida logo no início da Sessão Plenária, não ficou demonstrada, a meu sentir, qualquer desídia ou inércia do Poder Judiciário na condução do feito.

Digo isso porque, por ocasião do julgamento da
Apelação n. 0003599-50.2017.8.11.0007
, em sessão realizada em
28/1/2020
, esta Câmara analisou o pleito da concessão de
habeas corpus
de ofício, deduzido pela defesa de
Edmilson Grisant Mello
.

Na oportunidade, destaquei que apesar de os réus estarem presos há quase
três anos
, não ficou evidenciado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liberdade.

Pelo que pude apreender dos autos, os réus
Edmilson Grisant Mello
e
Edevaldo Francisco de Arruda
foram presos temporariamente em
17/5/2017
e
6/6/2017
, respectivamente, e se encontram segregados cautelarmente [preventivamente] desde
6/7/2017
.

A denúncia foi recebida em
18/7/2017
, e a instrução preliminar realizada em
31/8
,
1o/9
e
14/9/2017
.

A decisão de pronúncia foi prolatada em
29/11/2017
, transitando em julgado em
4/5/2018
.

A
primeira
sessão de julgamento foi designada para
27/8/2018
.

Entretanto, a defesa de
Edmilson Grisant Mello
manifestou-se nos autos, pugnando por sua redesignação.

As partes concordaram expressamente com a redesignação.

A propósito, a defesa de
Edevaldo Francisco de Arruda
asseverou que estava com viagem marcada para
23/8
com retorno para o dia
2/9/2018
.

Por esta razão, o júri foi redesignado para
8/10/2018
.

Ocorre que, novamente, a defesa de
Edmilson Grisant Mello
manifestou-se nos autos, pedindo a redesignação do júri, o que foi acolhido pelo magistrado de origem, agendando o ato para
6/11/2018
, quando, finalmente, ocorreu.

Portanto, sem embargo do considerável tempo de prisão cautelar, não visualizo demonstrado o malsinado excesso de prazo para formação da culpa, a autorizar a concessão de liberdade ao paciente.

De toda sorte, diante do lapso temporal da prisão provisória, deverão ser adotadas providências no sentido de designar,
com urgência
, nova data para Sessão do Tribunal Popular do Júri, preferencialmente, logo após o retorno das atividades normais/presenciais, com a reabertura do Fórum da Comarca de Alta Floresta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Edevaldo Francisco de Arruda
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Determino, contudo, as seguintes providências:

1) o retorno
imediato
dos autos da ação penal n. 3599-50.2017.811.0007 [código 155104] ao juízo de origem;

2) a
urgente
designação da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020